Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIA FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, ausentes informações de que o veículo tenha sido adquirido com produto de infração penal, e, mais do que isso, demonstrada a propriedade lícita do bem pertencente a terceira que não figura como ré nos autos em que apreendido o automóvel, não se vislumbra prejuízo na nomeação da apelante como fiel depositária, ainda que, ao final da instrução criminal, verifique-se que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática delituosa, de modo a evitar a depreciação do bem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para nomear a apelante como fiel depositária do bem apreendido.